Tribunal: TJSP
Processo: 1011424-34.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão – Ocorrência – Hipótese de petição protocolizada muito tempo após o recurso de Apelação, suscitando preliminar de nulidade da r. sentença – Não conhecimento – Preclusão consumativa configurada – Doutrina - Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011424-34.2020.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MARCIO TADEU PINHEIRO FERNANDES, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011424-34.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 48.806- #
2
EMB.DECL No : 1011424-34.2020.8.26.0224/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE : MARCIO TADEU PINHEIRO FERNANDES
EMBARGADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
INTERESSADO : SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
VOTO No 48.806
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de existência de
omissão Ocorrência Hipótese de petição protocolizada muito
tempo após o recurso de Apelação, suscitando preliminar de
nulidade da r. sentença
Não conhecimento
Preclusão
consumativa configurada Doutrina - Embargos acolhidos sem
efeitos modificativos.
Tempestivos
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de págs. 119/125 que negou
provimento ao recurso de Apelação manejado pela MARCIO TADEU
PINHEIRO FERNANDES, nos autos de Mandado de Segurança por
este impetrado, alegando encerrar omissão em seu bojo
consistente na não apreciação na “matéria preliminar de ordem
pública arguida às fls. 105/108”.
Requer seja “conhecido e provido, notadamente
para que fique prequestionada a matéria infraconstitucinal e
constitucional veiculada às fls. 105/108 (...)”
É o Relatório.
Como é sabido, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao
aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com o
espírito de compreensão, atentando, para o fato de
consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do
devido processo legal” (Embargos de Declaração em Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento no 163.047 PR, 2a Turma
do Supremo Tribunal Federal, v.u., Rel. Min. Marco Aurélio,
em 18/12/95, DJU de 8/3/96, p. 6223).
Examinando os autos, se reconhece ser caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011424-34.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 48.806- #
3
acolhimento dos embargos sem, contudo, imprimir-lhes efeitos
modificativos do resultado do julgamento do Apelo, como se
verá adiante.
De fato, analisando os autos, verifica-se que
o ora Embargante interpôs Recurso de Apelação às págs. 56/59
em 17/04/2020 e em 17/07/2020 protocolizou outra petição,
onde suscitou preliminar de nulidade da sentença por
vulneração ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
alegando que “o mérito do mandado de segurança foi julgado de
plano, sem que o pedido liminar fosse apreciado, e sem que a
autoridade coatora fosse notificada a prestar informações!”
(págs. 105/108).
De fato, v. acórdão embargado restou omisso
quando à petição de págs. 105/108.
Todavia, impõe-se o não conhecimento dessa
peça processual, independentemente de seu conteúdo, dada a
evidente preclusão consumativa.
A preclusão significa, para CHIOVENDA, a
perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em
razão de: a) a parte não ter observado a ordem assinalada
pela lei para a prática de uma faculdade (preclusão
temporal); b) a parte ter realizado atividade incompatível
com o exercício de uma faculdade (preclusão lógica); c) ter
a parte já exercido validamente a faculdade (preclusão
consumativa)
(CHIOVENDA,
Giuseppe,
Cosa
giudicata
e
preclusione. Saggi di diritto processuale civile, pág. 233 -
destaquei).
Na mesma linha, a propósito, é o ensinamento
de NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
"Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do
fato de já haver ocorrido a oportunidade para
tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e,
portanto, não pode tornar a sê-lo". (Código de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação
Extravagante, 13a Ed., 2013, pág. 540/541).
Feitas
essas
considerações,
por
tais
fundamentos e diante de tal contexto, os presentes embargos
são acolhidos para suprir a omissão, sem efeitos
modificativos do aresto embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011424-34.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 48.806- #
4
Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se ter
havido o prequestionamento da matéria e elementos sobre os
quais devia o Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos
dispositivos
acima
mencionados,
em conformidade com o
previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos, sem
efeitos modificativos, para os fins acima explicitados.
LUÍZ BURZA NETO
Relator